Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728407-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVE SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Recebo a manifestação de ID 62500194 como pedido de reconsideração. Da análise das razões, verifica-se que a Agravante não traz argumentos novos aptos a modificar a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal (ID 61399840). Assim, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator